Tribunal: STF
Processo: ARE 1220461
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 



    1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência.



    2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico do acórdão embargado com os pronunciamentos apontados como paradigmas apto a demonstrar a existência de dissídio e as circunstâncias reveladoras da identidade ou similitude entre as causas. 



    3. É imprópria a aplicação do disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil por haver outros óbices processuais à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    5. Agravo interno desprovido.